Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-40.2025.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003667-40.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 071.873.031-30 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LAZARO MOTA ALVES CARVALHO - CPF: 018.612.611-52 (VÍTIMA), WELLINTON JOSE DE SOUZA - CPF: 030.659.681-42 (VÍTIMA), JACKSON DE JESUS SILVA - CPF: 608.008.373-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKI DA SILVA DE JESUS - CPF: 711.224.131-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE GUIMARAES - CPF: 051.402.491-70 (VÍTIMA), RIKELME BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 704.397.841-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003667-40.2025.8.11.0059

APELANTE: WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO ATRIBUÍDA AO TITULAR DE CONTA BANCÁRIA DESTINATÁRIA DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA ADESÃO CONSCIENTE À EMPREITADA CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO GRAU POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 453 DO STF. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 29 do CP), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além de 27 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera transferência de valores provenientes do roubo para conta bancária de titularidade do apelante comprova sua participação consciente e voluntária no crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova robusta e segura da autoria e da participação consciente do acusado na empreitada criminosa, não podendo se fundamentar em presunções ou ilações derivadas exclusivamente da titularidade de conta bancária destinatária de valores provenientes do crime.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas não identificam quem participava da chamada de vídeo realizada pelos executores do roubo durante a execução do delito, inexistindo confirmação de que o apelante era o interlocutor remoto.

A expressão utilizada na videochamada —
“tem um mano nosso que tem uma conta no Sicredi”
— indica referência a terceira pessoa, sugerindo tratar-se de indivíduo externo à conversa, o que enfraquece a hipótese de que o próprio apelante participava da chamada.

A prova produzida limita-se à demonstração de que a conta bancária do apelante recebeu duas transferências (R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00), sem diligências destinadas a esclarecer quem movimentou os valores ou qual foi o destino final do numerário.

Nenhum dos corréus mencionou o envolvimento do apelante, e a investigação não produziu elementos que demonstrem sua participação consciente e previamente ajustada na empreitada criminosa.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, não se alcança o grau de certeza necessário à condenação penal, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Embora a conduta descrita pudesse, em tese, ajustar-se ao tipo penal de receptação ou outro delito patrimonial, a reclassificação jurídica em segundo grau encontra óbice na Súmula 453 do STF, que impede a aplicação da
mutatio libelli
prevista no art. 384 do CPP em sede recursal quando a denúncia não descreve tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera transferência de valores provenientes de roubo para conta bancária de titularidade do acusado, desacompanhada de prova segura de sua participação consciente na empreitada criminosa, é insuficiente para sustentar condenação por roubo majorado. 2. É vedada a desclassificação do crime para tipo penal não descrito na denúncia em sede de apelação, diante da inaplicabilidade do art. 384 do CPP em segunda instância, nos termos da Súmula 453 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 29; CPP, arts. 384 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 453; TJMT, Ap. nº 0002745-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003667-40.2025.8.11.0059

APELANTE: WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes], à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, acrescida de 27 dias-multa – art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP.

A defesa requer a absolvição do réu, alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação [art. 180 do CP], sobretudo porque o próprio delegado de polícia, ao final da investigação, sugeriu o indiciamento por receptação, e não por roubo. Alternativamente, requer a readequação da pena aplicada.

O Ministério Público manifesta pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003667-40.2025.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Fato I – Roubo majorado (Vítima Wellinton
)

Extrai-se do incluso caderno investigativo que no dia 24 de setembro de 2024, por volta das 13h40min, na residência particular localizada na Rua Santa Luzia, Quadra 04, Lote 01, Bairro Santa Isabela, Confresa/MT, os denunciados VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e KAIKI DA SILVA DE JESUS, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de suas condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) e um aparelho celular iPhone 12, marca Apple, pertencente a vítima Wellinton José de Souza, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias narradas, JACKSON DE JESUS SILVA e WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA concorreram para o crime, na medida em que forneceram as suas contas bancárias para que fosse viabilizada a transferência do numerário subtraído, garantindo, assim, a execução do crime, conforme boletim de ocorrência nº 2024.291028 e comprovantes de transferência bancária (id. 176561757, 176561758 e 176561759). Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima estava na sua residência quando foi surpreendido por VITOR HUGO e KAIKI, ambos portando arma de fogo, e anunciaram o assalto. Na ocasião, os denunciados renderam todas as pessoas que estavam no local. Em seguida, VITOR HUGO e KAIKI apontaram a arma de fogo na direção da vítima exigiram os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que sabiam que a vítima havia recebido pelos serviços prestados à SEMEC. Contudo, a vítima Wellington informou que não possuía esse valor em conta, e por isso transferiu para os denunciados quantia inferior, no importe de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais). Do valor transferido, R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram para a conta da empresa STONE IP S/A, pertencente ao denunciado JACKSON (id. 174521230), e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta de titularidade de WENDRIO (id. 174521228 e 174521229). Consta, ainda, que durante a execução do crime os denunciados VITOR HUGO E KAIKI fizeram uma chamada de vídeo, momento em que os outros suspeitos informaram as chaves PIX em que deveria ser realizada a transferência, e que todos iriam dividir o valor subtraído. As vítimas e as testemunhas reconheceram o denunciado VITOR HUGO (id. 174521234, 174521238, 174521492 e 174521498) e KAYKI (id. 174521526, 174521529, 174521531).

Fato II – Roubo majorado (Vítima Lazaro)

Nas mesmas condições de data e hora narradas no fato II, os denunciados VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e KAIKI DA SILVA DE JESUS, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de suas condutas, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta, pertencente a vítima Lazaro Mota Alves Carvalho, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. Segundo apurado, após a realização da transferência bancária descrita no Fato I, os denunciados renderam Lázaro, o colocaram junto com as outras pessoas na residência e, empunhando a arma de fogo, ordenaram que lhes entregasse a chave da motocicleta pertencente a ele. Ato contínuo, VICTOR HUGO e KAIKI se evadiram do local, levando consigo o veículo da vítima Lázaro. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e KAIKI DA SILVA DE JESUS como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) – Fato I, bem como JACKSON DE JESUS SILVA e WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal c/c art. 29 do Código Penal
,
requerendo a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, de modo a ser instaurada a devida ação penal acusatória, citando os denunciados para apresentação de resposta, seguindo-se o procedimento até final condenação, incluindo o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Protesta, ainda, pela oitiva das pessoas abaixo arroladas em dia e hora a serem designados por esse Juízo de Direito (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A exordial acusatória foi recebida no dia 02 de dezembro de 2024 (ID 177344290). Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (ID 125344066).
Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 132275247), procedeu-se a oitiva das vítimas, bem como das testemunhas e, por último, os réus foram interrogados.Entre um ato e outro, na prolação da sentença determinou-se o desmembramento dos autos em relação ao réu Wendrio, em razão da ausência de intimação para participação na audiência de instrução e julgamento
(ID 202474461).

Devidamente desmembrado, o Ministério Público requereu nova designação de audiência para oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu, o qual se deu no ID 212548022. Na oportunidade, as partes apresentaram memoriais orais. A D. Representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa do réu postulou pela absolvição do réu, ante a ausência de prova. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação. (...)

A materialidade está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Assim, cito o quanto consta no Inquérito Policial n. 2024.291028, comprovantes bancários (ID 174521228, 174521229 e 174521230), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.456114, relatório policial e informações do PIX (ID 176561790, 176561992, 176561996).

Por sua vez, quanto à autoria dos crimes em comento, sua prova emerge incontestável dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, corroborando aqueles prestados em sede policial.

A vítima Wellinton José de Souza, ouvida em juízo, declarou que, por volta das 13 horas, ao sair para buscar seu filho na escola, foi abordado por dois homens armados, os quais o ameaçaram. Relatou que os assaltantes amarraram sua família e os funcionários, exigindo que lhes entregasse o dinheiro. Disse, ainda, que os criminosos mantiveram as ameaças, obrigando-o a realizar transferências bancárias.
Segundo a vítima, durante a ação, foi feita uma chamada de vídeo com um terceiro indivíduo, cuja identidade não conseguiu especificar, o qual ordenou que pegassem sua filha no quarto. Diante das ameaças, a vítima acessou sua conta bancária, momento em que os réus tomaram o aparelho celular de suas mãos e efetuaram transferências no valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo que uma delas foi destinada à conta do réu Wendrio. Declarou que após a primeira transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) excedeu seu valor de pix, e tentaram realizar as outras transferências para outras constas, sem êxito. Neste momento uma das pessoas que estava na vídeo chamada declarou “espera ai, tem um mano nosso que tem uma conta no Sicredi, pera ai que vou mandar ai, guenta ai”, momento que chegou os dados bancários da conta do réu Wendrio e realizou as transferências via TED
.

O policial Welber Francisco Correia relatou que o réu foi identificado como um dos beneficiários, tendo recebido parte do valor proveniente da prática criminosa. Declarou, ainda, que, no curso das investigações, constatou-se que todos os réus possivelmente integram uma facção criminosa, e que a transferência realizada para a conta do réu evidencia o vínculo existente entre ele e os demais envolvidos.

De igual modo, o policial civil Tony Alves Ferreira Prado, relatou que durante as investigações de um crime de roubo à mão armada constatou-se que os criminosos efetuaram diversas transferências via Pix, totalizando aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Esclareceu que as vítimas informaram que, no momento das transferências, os criminosos estavam em chamada de vídeo com um terceiro indivíduo, ainda não identificado. Segundo o depoente, parte dos valores — aproximadamente R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00 — foi transferida para a conta do réu Wendrio, enquanto outra quantia, cerca de R$ 100.000,00, foi destinada à conta de um indivíduo identificado como Jackson. Durante as investigações constatou-se que Wendrio e Jackson estariam em vídeo chamada com um dos executores no momento do delito.

Nesse ponto, importante frisar o teor do Enunciado n.º 08 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.

A testemunha, Jaiane Pereira Morais, ouvida em juízo declarou que é esposa da vítima, e relatou a dinâmica dos fatos. Relata que após, seu esposo acessou o aplicativo de pena e constatou que dois pagamentos, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00 foi transferida para a conta do réu Wendrio
.

A testemunha Rikelme Bezerra dos Santos, ouvido em juízo apenas relatou a dinâmica dos fatos sem indicar qualquer informação sobre o réu Wendrio.

Em seu interrogatório judicial, o réu Wendrio Henrique Da Silva Souza, negou a autoria delitiva
, relatando que não conhece os demais acusados, e que não tinha conhecimento do dinheiro em sua conta. Declara não ter fornecido seus dados bancários a outra pessoa.

Em que pese a negativa do réu, em análise dos autos, mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, pois não apresentou qualquer explicação plausível para o recebimento de quantias expressivas provenientes de transações comprovadamente vinculadas a um crime de roubo.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que a vítima, sob coação, foi obrigada a realizar diversas transferências bancárias, totalizando R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), quantia que foi parcialmente destinada à conta do réu Wendrio Henrique da Silva Souza, o que caracteriza a materialidade do crime de roubo majorado. (...).”

Consta dos autos que os corréus Vitor Hugo Rodrigues dos Santos e Kaiki da Silva de Jesus, armados, invadiram o imóvel, renderam as vítimas e, mediante grave ameaça, exigiram a transferência de valores.

Durante a ação, realizaram chamada de vídeo com terceiros, fazendo transferências da conta das vítimas no valor de R$ 130.000,00 via PIX/TED, sendo R$ 100.000,00 para conta vinculada ao corréu Jackson de Jesus Silva e R$ 30.000,00 [em duas transferências de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00] para a conta do apelante WENDRIO. Após as transferências, os executores subtraíram também a motocicleta da vítima Lázaro Mota Alves Carvalho e evadiram do local.

Ao revés do que afirmou o juízo sentenciante, não há nos autos elementos probatórios concretos e seguros que permitam afirmar que era WENDRIO quem participava da vídeo-chamada durante a execução do roubo.

Os depoimentos colhidos das vítimas e testemunhas não identificaram a identidade da pessoa com quem os executores mantinham contato remoto, limitando-se a relatar que, no decorrer da subtração, os executores realizavam chamadas de vídeo com terceiros, de cujos interlocutores não se tem confirmação cabal.

Em juízo, a vítima

Wellinton José de Souza declarou que, após a primeira transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta do corréu Jackson, o limite de PIX foi excedido, e tentaram realizar outras transferências para outras contas, sem êxito. Neste momento, uma das pessoas que estava na vídeochamada declarou:
“espera aí, tem um mano nosso que tem uma conta no Sicredi, pera aí que vou mandar aí”
. Em seguida, chegaram os dados bancários da conta do apelante WENDRIO, e foram realizadas transferências via TED nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A esposa de Wellinton, Jaiane Pereira Morais, confirmou em juízo a dinâmica do crime contra o casal.

A expressão
“tem um mano nosso”
revela-se elemento relevante para a solução da controvérsia, pois o interlocutor faz referência ao titular da conta bancária na terceira pessoa, como alguém externo à conversa, e não como o próprio falante.

Caso o apelante WENDRIO fosse o indivíduo que participava da videochamada, a formulação natural da frase seria distinta, como, por exemplo:
“mandem para a minha conta”
ou
“eu tenho uma conta no Sicredi”
.

A utilização da terceira pessoa indica, portanto, que o interlocutor da chamada estava sugerindo a utilização da conta de um terceiro, e não disponibilizando sua própria conta bancária.

A acusação limitou-se à apresentação de prova bancária superficial, consistente apenas na transferência de valores na conta do apelante, deixando de produzir elementos probatórios essenciais capazes de demonstrar a participação consciente e voluntária de WENDRIO na prática do crime de roubo.

Outro aspecto relevante que não foi devidamente enfrentado durante a instrução processual diz respeito ao destino final dos valores que transitaram na conta do apelante.

Não foram realizadas diligências destinadas a esclarecer: a) se o próprio apelante efetivamente movimentou os R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) se os valores foram imediatamente transferidos a terceiros; c) se houve saques em caixas eletrônicos realizados por ele ou outras pessoas.

Além disso, nenhum dos corréus mencionou o envolvimento do apelante WENDRIO.

Os investigadores de polícia limitaram-se a identificar o apelante como titular da conta bancária que recebeu parte das transferências, porém não produziram prova concreta de sua participação ativa na empreitada criminosa, permanecendo ausente demonstração segura de que tenha integrado, de forma consciente e voluntária, a prática delitiva.

Cabe ressaltar que, embora as condutas imputadas apresentem certa semelhança, a situação do corréu Jackson revela contornos substancialmente distintos, visto que ele recebeu R$ 100.000,00 (cem mil reais) em uma única transferência, valor que corresponde a 76,9% do montante total subtraído.

A magnitude da quantia e a realização de apenas uma operação indicam prévio planejamento e posição de destaque na dinâmica criminosa.

Ademais, a conta de Jackson foi a primeira destinatária do valor principal, tendo recebido a transferência imediatamente após a coação da vítima.

A prioridade no envio do numerário e a expressiva quantia transferida são circunstâncias incompatíveis com a hipótese de mera utilização indevida da conta, permitindo grau mais elevado de certeza quanto à sua participação consciente no delito.

A situação do apelante WENDRIO, por sua vez, apresenta características distintas, uma vez que ele recebeu R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fracionados em duas transferências (R$ 20.000,00 + R$ 10.000,00), valor que corresponde a apenas 23,1% do total subtraído.

Além disso, tais transferências ocorreram após o esgotamento do limite de PIX da vítima direcionado à conta de Jackson e depois de tentativas frustradas de realização de novas operações.

Conforme relatado pela vítima

Wellinton em juízo, a conta de WENDRIO foi indicada de forma subsidiária por terceiro durante a chamada de vídeo, circunstância que reforça a ausência de elementos seguros capazes de demonstrar sua participação consciente e previamente ajustada na empreitada criminosa.

Sabe-se que o juízo condenatório não pode se fundar em meras presunções ou ilações, mas deve estar alicerçado em prova robusta, segura e inequívoca acerca da autoria e da materialidade delitivas.

Diante desse cenário, conclui-se que o conjunto probatório não autoriza afirmar, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, que o apelante WENDRIO tenha participado, de forma consciente e voluntária, da empreitada criminosa.

Com efeito, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas), em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, anoto que, embora a conduta descrita nos autos pudesse, em tese, amoldar-se aos tipos penais de receptação (recebimento de produto de crime) ou até extorsão, a eventual desclassificação nesta instância recursal encontra óbice processual intransponível.

Isso porque a Súmula 453 do STF veda expressamente a aplicação do art. 384 do CPP em segundo grau de jurisdição, ao dispor que:

“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.”

Assim, não é possível proceder à reclassificação jurídica da conduta nesta fase processual.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“Configura violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença a desclassificação do crime de roubo para receptação sem que tenham sido adotadas as providências previstas no art. 384 do CPP (‘mutatio libelli’), especialmente quando a denúncia não descreve, nem mesmo implicitamente, a conduta característica do crime de receptação a absolvição é medida de rigor ao segundo recorrido. Nos termos da Súmula 453 do STF: ‘Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa’.”
(TJMT, Ap. nº 0002745-03.2019.8.11.0002, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29/07/2025)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para absolver o apelante WENDRIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA da imputação do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Considerando que na sentença foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade,
delego
ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026